Tribunal: STF
Processo: HC 97123
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ELABORAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA FINS 
   DE PROGRESSÃO: POSSIBILIDADE, MESMO COM A SUPERVENIÊNCIA DA LEI 
   N. 10.792/03. NECESSIDADE, CONTUDO, DE DECISÃO FUNDAMENTADA. 
   ORDEM CONCEDIDA.
1. Conforme entendimento firmado neste Supremo 
   Tribunal, a superveniência da Lei n. 10.792/2003 não dispensou, 
   mas apenas tornou facultativa a realização de exames 
   criminológicos, que se realiza para a aferição da personalidade e 
   do grau de periculosidade do sentenciado (v.g., Habeas Corpus n. 
   85.963, Rel. Ministro Celso de Mello, DJ 27.10.2006).
2.  Na 
   linha dos precedentes deste Supremo Tribunal posteriores à Lei n. 
   10.792/03, o exame criminológico, embora facultativo, deve ser 
   feito por decisão devidamente fundamentada, com a indicação dos 
   motivos pelos quais, considerando-se as circunstâncias do caso 
   concreto, ele seria necessário.
3.  Ordem concedida para cassar 
   a decisão que, com fundamento no exame criminológico, indeferiu 
   ao Paciente a progressão de regime e determinar ao Juízo das 
   Execuções Criminais nova apreciação da questão posta, devendo ele 
   avaliar se, na espécie, estariam presentes os requisitos 
   objetivos e subjetivos para a concessão do benefício, 
   independentemente do exame criminológico.